Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INALTERABILIDADE E DEFINITIVIDADE.

1. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.

2. Releva-se como premissa que as diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).

3. A rasa cognição estabelecida ao agravo de instrumento, não aponta elementos cabais capazes de infirmar o regime de visitação estabelecido em tutela provisória de urgência, especialmente porque, do modo em que consubstanciada no caso, especialmente porque poderá a agravante legitimamente supervisionar os interesses da menor (artigo 1.583, §5o, do Código Civil), sem prejuízo do seu direito regular à visitação, observado que as nuances que estabelecerão o regime de visitação final não possuem caráter de inalterabilidade e definitividade que impeçam sua posterior modificação (artigo 35 da Lei n.o 8.069/90).

4. Recurso conhecido e desprovido.